Tribunal: TJDFT
Processo: 0720684-64.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-17
Data de publicação: 2022-09-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. SISBAJUD. BLOQUEIO DE VALORES. ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE. VERBA SALARIAL. DECISÃO SURPRESA. INTEMPESTIVIDADE. PRECLUSÃO. Nos termos dos artigos 9o e 10, do Código de Processo Civil, após manifestação e juntada de documentos por uma das partes, o juiz, antes de decidir, deve ouvir a parte contrária. É nula a decisão que leva em consideração documento sem antes dar à outra parte oportunidade de se manifestar a respeito. De acordo com o artigo 854, §3o, inciso I, do Código de Processo Civil, incumbe ao executado, no prazo de 5 dias, comprovar que as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis. No caso, o devedor impugnou o bloqueio no mesmo dia em que realizado, demonstrando sua inequívoca ciência; no entanto, não comprovou, na ocasião, a alegação de impenhorabilidade. E só veio a juntar novo documento, o qual foi fundamental para a decisão de liberação dos valores, mais de 15 dias depois, após a ocorrência da preclusão temporal e consumativa.